Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. BOMBEIRO MILITAR. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-MORADIA COM DEPENDENTE. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, conceitua auxílio-moradia como sendo o "direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes", estabelecendo, ainda, dois valores distintos do benefício: um simples, destinado a militares sem dependentes, e um majorado, a ser pago aos militares com dependentes.
2. Restando demonstrado que, mesmo após a exclusão do dependente, os valores recebidos pelo beneficiário não foram reduzidos para refletir o novo montante devido, cabível o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente, uma vez não demonstrada a boa-fé.
3. Apelo não provido.